Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO AO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. REPRISTINAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FUNDAMENTOS JÁ REFUTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR ESTRITAMENTE O TÍTULO JUDICIAL. RECUROS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Por disposição expressa dos artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil, os prazos para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença são sucessivos, de sorte que findo o prazo para pagamento inicia-se automaticamente o prazo para a impugnação.
2. Eventual depósito judicial e com o propósito declarado de garantir o juízo, não tem o efeito de gerar preclusão, seja do prazo para o cumprimento da obrigação, seja para impugná-la.
3. Matérias arguidas e decididas na fase de conhecimento não podem ser repristinadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao postulado da imutabilidade da coisa julgada.
4. O cumprimento de sentença deve estrita observância do título executivo judicial, de sorte que não merece censura a decisão que acolheu a alegação de excesso de execução e decotou parcela não contemplada pela sentença.
5. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.